Tribunal: TJDFT
Processo: 0719658-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0719658-65.2021.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): JANCIARA SOUSA PONTES Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO =================== Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por JANCIARA SOUSA PONTES (ID 26629628 - Págs. 2/6). O Ministério Público, em contrarrazões, se manifestou pelo não conhecimento do recurso (ID 26629628 - Pág. 566/569). A d. Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, pelo não provimento (ID 27074607 - Pág. 5). Esta relatoria intimou a Defesa técnica da agravante para apresentar novas razões recursais, posto que as inicialmente apresentadas, além de confusas, não indicavam especificamente a decisão a qual se referia a insurgência recursal (ID 27353388 - Pág. 1). Sobreveio, então, manifestação da Defesa requerendo a desistência do recurso de agravo (ID 27953137). Desse modo, em face do expresso pedido formulado pela Defesa técnica, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fundamento no art. 89, inciso XIII[1], do Regimento Interno deste TJDFT, Intimações necessárias. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 09 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...)XIII - homologar desistências e transações;